Tribunal: TJSP
Processo: 2334830-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Abono de Permanência
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão voltada à alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em 12% do valor da condenação na sentença executada, diante da constatação de que o êxito obtido com a procedência da ação possui proveito econômico ínfimo. Impossibilidade. Imutabilidade da coisa julgada. Precedentes. Decisão mantida. Negado provimento ao recurso.